Tribunal: TCU
Processo: 028.706/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do Pré-Sal, no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de levantamento, realizado em cumprimento ao Acórdão 2449/2022-TCU-Plenário , com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do pré-sal no que ser refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão para a Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), ao Ministério da Fazenda (MF), ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.